Tribunal: TJDFT
Processo: 0715476-38.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715476-38.2023.8.07.0009 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANA HELDER REIS TOMAS GOMES APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por ADRIANA HELDER REIS TOMAS GOMES contra a r. sentença exarada sob o ID 73950721, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau confirmou a liminar e, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido inicial da ação de busca e apreensão movida por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A, para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do banco autor em relação ao veículo descrito na exordial. No recurso interposto, a apelante deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em grau recursal. Em suas razões recursais (ID 73950723), defendeu a desnecessidade de recolhimento do preparo para recurso que discute o pedido de gratuidade. Diante disso, em decisão monocrática sob ID 74027786, esta Relatoria determinou a intimação da recorrente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse os elementos probatórios imprescindíveis para atestar a hipossuficiência financeira alegada, sob pena de indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça. Em seguida, a recorrente apresentou a petição sob ID 74280569, limitando-se a repisar as alegações de impossibilidade de arcar com as custas do processo, colacionando novamente a declaração de hipossuficiência. Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob o ID 74317227, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça e determinou a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, providenciasse o recolhimento do preparo, sob pena de ser reconhecida a deserção do recurso, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. O prazo para recolhimento do preparo transcorreu sem manifestação da apelante (ID 74730705). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que o recurso de apelação interposto sob o ID 73950723 não deve ser conhecido, tendo em vista que a apelante deixou de comprovar o recolhimento do preparo. Como é cediço, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos §§ do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. Assim sendo, inobstante tenha sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, verifica-se que a apelante deixou transcorrer in albis o prazo assinado, consoante a certidão exarada sob ID 74730705, circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porquanto configurada a deserção. Com fundamento no artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência devidos pela requerida para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 20 de agosto de 2025 às 18:26:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora